Tribunal: TJMT
Processo: 0011161-71.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011161-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES (EMBARGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), NATALIA MATSUMOTO RECH - CPF: 361.714.168-43 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCELO ZUCKER - CPF: 364.351.018-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400 DO CPC – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – TESE DE PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS COTISTAS EM PRAZO RAZOÁVEL – LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA COM A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/ERRO – NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO DE CÂMARA CÍVEL – AFRONTA AO ARTIGO 64, § 1º C/C O ARTIGO 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EMBARGOS REJEITADOS.

É viável a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, à luz do artigo 400 do CPC.

Não se mostra viável acatar a tese de determinação de exibição de documentos em prazo exíguo, quando não houve o “animus” de apresentação em prazo razoável, mormente quando há resistência manifesta pela apresentação de contestação, na qual se suscita preliminares de ausência de interesse e inviabilidade do pedido.

Em razão da resistência em apresentar os documentos determinados pelo Juízo monocrático, é plausível a condenação ao ônus de sucumbência”.

Não constitui ilegalidade ou nulidade o julgamento de apelação cível por câmara diversa da preventa, em face da competência relativa, eis que não há diferenciação entre as câmaras em relação à julgamento no tocante às matérias; ademais, não houve até o julgamento da apelação qualquer menção à prevenção da outra Câmara Cível de Direito Privado, o que caracteriza preclusão, salientando-se, ainda, que há nos autos certidão apontando a ausência de prevenção. E, por fim, não há demonstração de prejuízo acerca do julgamento, destacando-se que o julgado cuja pretensão é de induzir à competência de outra Câmara apenas se posicionou pela dilação de prazo para cumprimento de medida imposta (provimento parcial), sem adentrar ao mérito da ação.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, nos autos de Apelação Cível n. 0011161-71.2018.8.11.0041, interposto em desfavor de

ARILSON DA COSTA ARRUDA e OUTRO, ora Embargados.

Em síntese, o Embargante alega que interpôs os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento (Súmula 98 do STJ), eis que o acórdão é omisso “(...) no sentido de que é incompetente para julgar o presente Recurso de Apelação interposto pela Embargante, com fulcro no artigo 64, § 1º cumulado com o artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 34739494 - Págs. 1 e 2)

Destaca que a Segunda Câmara é a competente para proceder a tal julgamento, em razão de ter prolatado Acórdão no Recurso de Agravo de Instrumento apresentado nos presentes autos (Agravo n. 1005012 -05.2017.8.11.0000).

Afirma, portanto, que é preventa a segunda câmara para o julgamento da apelação, de modo que devem ser acolhidos os aclaratórios, sendo suprida a omissão, decretando-se a incompetência absoluta, nos termos do artigo 64, § 1º cumulado com o artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram ofertadas, pugnando-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, nos autos de Apelação Cível n. 0011161-71.2018.8.11.0041, interposto em desfavor de

ARILSON DA COSTA ARRUDA e OUTRO, ora Embargados., sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400 DO CPC – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – TESE DE PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS COTISTAS EM PRAZO RAZOÁVEL – LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA COM A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

É viável a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, à luz do artigo 400 do CPC.

Não se mostra viável acatar a tese de determinação de exibição de documentos em prazo exíguo, quando não houve o “animus” de apresentação em prazo razoável, mormente quando há resistência manifesta pela apresentação de contestação, na qual se suscita preliminares de ausência de interesse e inviabilidade do pedido.

Em razão da resistência em apresentar os documentos determinados pelo Juízo monocrático, é plausível a condenação ao ônus de sucumbência.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Dentro desse contexto, não verifico a possibilidade de acolhimento dos embargos, interpostos com base única em alegação de erro material e/ou omissão quanto à aplicação do artigo 64, § 1º cumulado com o artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil, eis que a Segunda Câmara Cível julgou Agravo de Instrumento n. 1005012 -05.2017.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, tendo como processo originário o Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente nº 11161-71.2018.811.0041. Assim, dentro da ótica da parte embargante deveria, sob pena de nulidade, julgar a apelação em questão.

Não há ilegalidade ou nulidade; primeiro, porque não houve qualquer alegação de prevenção pelo próprio Apelante, quando da interposição do apelo, apontando a necessidade de julgamento da Segunda Câmara Cível, o que caracteriza a preclusão consumativa dessa pretensão, ante à competência relativa, posto que não há destinação específica às Câmaras Cíveis de Direito Privado, no tocante à matéria; segundo, porque não houve qualquer pretensão por parte deste relator em se apoderar de competência de câmara alheia, salientando-se que nos autos há certidão mencionando que: “não foi encontrado processo possível de gerar prevenção”.

(ID. Num. 18832491 - Pág. 1)

E por fim, não há qualquer comprovação de prejuízo experimentado em razão do julgamento pela Primeira Câmara, uma vez que o mencionado agravo de instrumento apenas deu provimento parcial para dilatar o prazo para cumprimento da decisão, fixando-a em 30 (trinta) dias e nada mais.

A propósito colaciono o seguinte e recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA
DE
CONSUMO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO.
PREVENÇÃO.
ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE
RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO
DE
EFETIVO E CONCRETO
PREJUÍZO.
INDISPENSABILIDADE. CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA.
TAXA
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
UNIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. Ação coletiva
de
consumo por meio da qual se questiona a abusividade da cobrança aos consumidores da "taxa
de
atribuição
de
unidade", correspondente à despesa registral
de
individualização da matrícula do imóvel.

2. Recurso especial interposto em: 09/05/2019; conclusos ao gabinete em: 27/11/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa
de
prestação jurisdicional; b) houve desrespeito à regra
de
distribuição por
prevenção de
órgão fracionário interno do Tribunal
de
origem para o conhecimento da apelação e b.1) há
nulidade
a ser declarada; c) há ilegalidade na cobrança da "taxa
de
atribuição
de
unidade" aos consumidores.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos
de
declaração.

5. A distribuição
de
recursos
de
ações conexas ao mesmo relator só faz sentido quando interpostos
de
processos que tenham tramitado em conjunto, no mesmo juízo
de
origem.

6. A eventual inobservância da distribuição por
prevenção de
recursos relacionados a ações conexas possui natureza
de nulidade
relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena
de preclusão,
e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto
prejuízo
(princípio do pas
de
nullité sans grief). Precedentes.

7. Na hipótese concreta, a recorrente não demonstrou o efetivo e concreto
prejuízo
decorrente da suposta distribuição da apelação a órgão interno do tribunal
de
origem diverso daquele que entende prevento, limitando-se a tecer considerações acerca da distinção entre os institutos da conexão, da
prevenção
e da eficácia territorial da sentença proferida em ação coletiva
de
consumo.

8. Como não foi identificado
prejuízo
concreto e efetivo, não há
nulidade
a ser reconhecida.

9. A existência
de
fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção
de
suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido”.

(STJ – Resp 1834036/SP - RECURSO ESPECIAL
2019/0252688-6 – Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI – Terceira Turma – Julgado em 28/04/2020 - DJe 27/05/2020)

Desse modo, não há no julgado qualquer nulidade capaz de dar ensejo ao acolhimento dos embargos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, TODAVIA, REJEITO-OS.

Considera-se prequestionada a matéria para fins de eventual recurso destinado aos tribunais superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020